Tribunal: TJPA
Processo: 0003900-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003900-43.2013.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO

APELADO: CASA COR PARÁ - SIM EVENTOS LTDA - ME, ELEVAC TECONOLOGIA EM ELEVADORES LTDA., GLOBALTEC SERVICOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE ELEVADOR PANORÂMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ORGANIZADORA, FABRICANTE E INSTALADORA DO EQUIPAMENTO. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por autora e rés em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de grave acidente ocorrido durante visita a evento promovido pela ré Casa Cor Pará – SIM Eventos LTDA – ME, no qual a autora sofreu queda de um elevador panorâmico fabricado pela ré Elevac Tecnologia em Elevadores LTDA e instalado pela ré Globaltec Serviços em Elevadores e Escadas Rolantes LTDA, resultando em lesões ortopédicas permanentes e impactos severos à sua saúde, mobilidade e vida profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer o direito à gratuidade da justiça à autora em virtude de hipossuficiência superveniente; (ii) manter ou afastar a responsabilidade solidária das rés; (iii) definir se a autora faz jus à indenização por lucros cessantes pretéritos; (iv) analisar a necessidade de incluir despesas futuras com cirurgias e tratamentos no valor indenizatório por danos materiais; (v) reavaliar os valores fixados a título de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, por ter demonstrado alteração superveniente em sua condição financeira, nos termos do art. 98 do CPC.

4.

As preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa são rejeitadas. Todas as rés integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos, conforme os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC. O indeferimento de perícia técnica no elevador não configura cerceamento, dado o caráter objetivo da responsabilidade e a suficiência das provas já constantes nos autos.

5.

O acidente configura típico fato do serviço, com falha na segurança do equipamento disponibilizado ao público, gerando responsabilidade objetiva das rés, independentemente de culpa. A autora, embora não pagante, é considerada consumidora por equiparação (bystander), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés deve ser mantida, pois evidenciado o nexo causal entre o defeito no elevador e as lesões sofridas pela autora.

7.

As sequelas sofridas – dor crônica, deformidade nos pés, limitação severa da marcha e necessidade de uso de órteses – justificam a majoração da indenização por danos morais, considerada insuficiente em face da gravidade do sofrimento físico e psíquico, da perda de qualidade de vida e das limitações profissionais e sociais impostas à autora.

8.

O dano estético é autônomo e restou configurado pelas deformidades visíveis e permanentes nos membros inferiores, atestadas em perícia médica, sendo devida a majoração da indenização correspondente.

9.

A condenação por danos materiais deve incluir, além das despesas já realizadas, os custos futuros com tratamentos e cirurgias relacionados às sequelas permanentes, nos termos do art. 509, I, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ.

10.

É devida indenização por lucros cessantes pretéritos, correspondente à diferença entre a remuneração habitual da autora e o benefício previdenciário recebido no período de afastamento, a ser apurada em liquidação de sentença.

11.

A sucumbência recíproca deve ser afastada, porquanto a autora obteve êxito substancial na demanda, impondo-se a condenação solidária das rés ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por acidente de consumo é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

2.

O consumidor por equiparação (bystander) faz jus à reparação integral dos danos quando exposto a produto ou serviço defeituoso.

3.

A condenação por danos materiais pode abranger despesas futuras decorrentes das sequelas do evento danoso, desde que demonstrada sua necessidade.

4.

É devida a indenização por lucros cessantes pretéritos, apurada com base na diferença entre remuneração habitual e benefício previdenciário recebido.

5.

O dano estético pode ser cumulado com o dano moral, devendo ambos ser fixados de forma proporcional à extensão e gravidade das lesões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. X; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 98, 370, parágrafo único, e 509, I; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, 17 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.513/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.05.2020; STJ, REsp 1.787.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1973669/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2024; TJPA, Apelação Cível 00034689620158140028, Rel. Des. Amilcar Roberto Guimarães, j. 29.04.2025.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelas Rés, bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
quatro recursos de Apelação Cível
, interpostos nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
, ajuizada por
CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO
em face das rés
CASA COR PARÁ – SIM EVENTOS LTDA – ME, GLOBALTEC SERVIÇOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA e ELEVAC TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA
, todos irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A autora ajuizou a presente demanda narrando que, em outubro de 2011, durante visita ao evento de arquitetura “Casa Cor Pará”, organizado pela ré Casa Cor Pará – Sim Eventos LTDA – ME, sofreu grave acidente com a queda de um elevador panorâmico, o qual era fabricado pela ré Elevac e instalado pela ré Globaltec. Em decorrência do sinistro, a autora sofreu fraturas nos ossos calcâneos (calcanhares), foi submetida a diversos procedimentos cirúrgicos e passou a conviver com dores crônicas e sequelas permanentes, as quais impactaram sua locomoção, vida laboral e bem-estar geral.

Realizada prova pericial médica, ficou atestado severo comprometimento ortopédico, com interrupção da marcha a cada cem metros, dor persistente, necessidade de novas cirurgias e limitações funcionais permanentes.

A sentença de primeiro grau (ID23929145) reconheceu a responsabilidade civil solidária das três rés e, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, julgou a ação parcialmente procedente, condenou-as ao pagamento de:

·

R$ 80.000,00, a título de danos morais;

·

R$ 10.000,00, por danos estéticos;

·

Danos materiais correspondentes às despesas com tratamento médico efetivamente realizado, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Foram, todavia, indeferidos os pedidos de indenização por cirurgias futuras e pela perda de renda decorrente da redução da capacidade laborativa da autora. A sucumbência foi fixada de forma recíproca entre autora e rés.

Irresignadas, todas as partes apelaram.

A autora
CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO
interpôs recurso (ID 23929185) buscando:

(i)

o deferimento da justiça gratuita, diante de alteração superveniente em sua condição econômica;

(ii)

a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, considerados desproporcionais à gravidade das lesões;

(iii)

a inclusão, na indenização, dos custos das cirurgias futuras necessárias;

(iv)

a condenação das rés ao pagamento da diferença entre sua remuneração anterior e o benefício previdenciário atualmente percebido, a título de lucros cessantes/pensão mensal;

(v)

a reversão da condenação em honorários sucumbenciais, por entender-se vencedora na maior parte dos pedidos (ID nº 117839696).

A ré
CASA COR PARÁ – SIM EVENTOS LTDA – ME
(ID 23929177)
,
por sua vez, sustentou:

(i)

a inexistência de nexo causal, aduzindo que o elevador era peça meramente expositiva e havia sinalização indicando proibição de uso;

(ii)

a ausência de relação de consumo com a autora;

(iii)

a responsabilidade exclusiva das co-rés (fabricante e instaladora);

(iv)

subsidiariamente, pleiteou a redução dos valores indenizatórios arbitrados.

A ré
GLOBALTEC SERVIÇOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA
(ID 23929181)

alegou
:

(i)

cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia técnica no elevador;

(ii)

inexistência de relação de consumo e inaplicabilidade do CDC;

(iii)

culpa exclusiva da vítima, por supostamente desobedecer sinalização de proibição de uso do equipamento.

A ré
ELEVAC TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA
(ID 23929190)

defendeu:

(i)

sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade ao organizador do evento e à montadora;

(ii)

cerceamento de defesa;

(iii)

inexistência de relação de consumo;

(iv)

subsidiariamente, postulou a redução das condenações impostas.

Foram apresentadas contrarrazões
por CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO (ID 23929193), CASA COR PARÁ – SIM EVENTOS LTDA – ME (ID 23929195) e GLOBALTEC SERVIÇOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA (ID 23929196).

A autora sustentou a manutenção da sentença, reiterando a existência de relação de consumo, a responsabilidade objetiva e solidária das rés, a vedação à denunciação da lide e a desnecessidade de prova pericial. A Casa Cor defendeu a ausência de nexo causal direto e a razoabilidade dos valores fixados. A Globaltec impugnou o pedido de justiça gratuita, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência e apontou inovação recursal quanto aos danos materiais.

Ressalto, por fim, que os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em razão do cumprimento da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, conheço de todos os recursos interpostos.

De início, acolho o pedido de justiça gratuita formulado pela autora CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO, diante da comprovação de sua atual condição de hipossuficiência econômica, consubstanciada em documentos que evidenciam sua dependência financeira de familiares e elevado comprometimento da renda mensal, conforme autoriza o art. 98 do Código de Processo Civil.

2. questões preliminares

2.2 Da ilegitimidade passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada.

A relação jurídica em tela é de consumo, e o evento danoso classifica-se como acidente de consumo nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE

CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual). 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação." (REsp 1.358.513/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 26/05/2020) (Destaquei).

Portanto, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A Casa Cor Pará, como organizadora do evento e responsável pela disponibilização do equipamento ao público; a Elevac, como fabricante do elevador; e a Globaltec, como empresa responsável pela instalação e manutenção do equipamento, são todas legitimadas passivas e respondem solidariamente pelos danos causados.

Além disso, a autora qualifica-se como consumidor por equiparação, também denominado bystander, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Nesse sentido, é pertinente a seguinte decisão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO . FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas. 2 . Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados. 3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander) . 4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC . 5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1787318 RJ 2018/0334738-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Portanto, ainda que a autora não tenha adquirido ingresso ou pago para entrar no evento, ela é consumidora por equiparação, pois estava presente no local onde o serviço era prestado e sofreu dano em decorrência de falha na prestação do serviço, qual seja, a disponibilização de elevador defeituoso sem as devidas medidas de segurança.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.2 Do Cerceamento de defesa

A preliminar de cerceamento de defesa, arguida em razão do indeferimento de perícia técnica no elevador, também não prospera. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso, a prova pericial médica e a prova documental já eram suficientes para a elucidação dos fatos relevantes para a decisão. A perícia técnica no elevador, mais de uma década após o acidente, seria não apenas desnecessária, mas também protelatória, uma vez que o equipamento já havia sido removido do local do evento, a responsabilidade é objetiva e independe de análise técnica do defeito, a prova pericial médica já comprova as lesões e o nexo causal, e o tempo decorrido tornaria qualquer perícia técnica inócua.

Rejeitadas, pois, as preliminares arguidas.

3. Mérito

3.1 Do Acidente e da Responsabilidade das Rés:

Passo agora ao exame do mérito, que exige análise detalhada do que efetivamente ocorreu no dia 14 de outubro de 2011 e de como cada uma das rés contribuiu para o evento danoso. É fundamental esmiuçar os fatos para compreender plenamente a culpa objetiva de cada fornecedor na cadeia de consumo.

No dia 14 de outubro de 2011, a autora Claudia Regina de Albuquerque Macedo estava visitando o evento "Casa Cor Pará", um evento de arquitetura e decoração de grande relevância na cidade de Belém, organizado pela ré Casa Cor Pará – SIM Eventos LTDA – ME. O evento tinha como objetivo exibir projetos de decoração e arquitetura, incluindo diversos ambientes e equipamentos. Um dos destaques do evento era um elevador panorâmico, que estava disponibilizado para que os visitantes pudessem utilizá-lo para subir e descer entre os andares do local onde o evento era realizado.

Este elevador panorâmico era um equipamento de consumo, isto é, um produto fornecido para uso de consumidores no contexto de um serviço (o evento). O elevador havia sido fabricado pela ré Elevac Tecnologia em Elevadores LTDA, empresa especializada na fabricação de elevadores, e havia sido instalado pela ré Globaltec Serviços em Elevadores e Escadas Rolantes LTDA, empresa especializada em instalação e manutenção de elevadores. A ré Casa Cor Pará, como organizadora do evento, era responsável por disponibilizar o equipamento de forma segura aos visitantes, ou, alternativamente, por impedir o acesso a equipamentos que não estivessem em perfeitas condições de funcionamento.

Durante o funcionamento do elevador, enquanto a autora estava em seu interior, o equipamento apresentou um defeito grave que resultou na queda da autora. A autora caiu do interior da cabine do elevador, sofrendo impacto direto com o solo ou com estruturas internas do poço do elevador. O resultado foi a fratura bilateral dos ossos calcâneos, isto é, fraturas simultâneas nos dois pés.

A responsabilidade das rés é objetiva e solidária. Não se exige comprovação de culpa, mas apenas a comprovação do dano, do defeito no serviço ou produto, e do nexo de causalidade. Todos estes elementos estão presentes no caso. O dano é evidente: fraturas bilaterais graves nos calcanhares. O defeito é evidente: o elevador apresentou falha que resultou na queda da autora. O nexo causal é evidente: a queda resultou das fraturas.

Conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 7º (parágrafo único), 14 e 25 (§ 1º), a responsabilidade é objetiva e solidária. O art. 7º, parágrafo único, consigna que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". O art. 14 dispõe que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". E o art. 25, § 1º, estabelece que "quando há mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista neste e nos próximos artigos, sem prejuízo da ação de regresso entre eles".

Cada uma das rés contribuiu para o evento danoso de forma específica. A ré Elevac, como fabricante do elevador, tinha o dever de fabricar um equipamento seguro, que não apresentasse defeitos capazes de resultar em acidentes. A ré Globaltec, como empresa responsável pela instalação e manutenção, tinha o dever de instalar corretamente o equipamento e mantê-lo em perfeitas condições de funcionamento. A ré Casa Cor Pará, como organizadora do evento, tinha o dever de disponibilizar apenas equipamentos seguros aos visitantes, ou de impedir o acesso a equipamentos que não estivessem em condições seguras.

O fato de que o elevador apresentou defeito que resultou na queda da autora demonstra que pelo menos uma destas obrigações não foi cumprida. Não importa qual das rés foi responsável pelo defeito específico. Todas elas respondem solidariamente, pois todas elas integram a cadeia de fornecimento do serviço (evento) e do produto (elevador). Portanto, mantenho a sentença no que tange ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva e solidária das três rés. A culpa objetiva das rés está demonstrada pelo simples fato de que o elevador apresentou defeito que resultou em acidente com consumidor. Não há necessidade de investigar qual das rés foi responsável pelo defeito específico. Todas elas respondem.

Nesse sentido, cito recente precedente deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcos Antonio Bernardo de Couto em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a Ré ao pagamento de R$ 57.000,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios e custas processuais. A recorrente alegou ilegitimidade passiva ad causam, inexistência de defeito no produto e ausência de dano moral indenizável .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve defeito no produto e nexo de causalidade entre o defeito e o acidente automobilístico; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento é prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (arts . 7º, parágrafo único, e 25, §

1º), de modo que a montadora responde solidariamente pelos vícios do produto, mesmo que não tenha realizado diretamente a montagem do veículo
. O laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves comprova que o acidente decorreu de defeito no veículo, consubstanciado no rompimento do parafuso da bandeja da suspensão traseira, reforçado pela baixa quilometragem e ausência de manutenção negligente, o que caracteriza defeito de fabricação e gera responsabilidade objetiva. O acidente automotivo resultante do defeito extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável; contudo, o valor fixado na sentença revela-se excessivo, impondo-se a redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
O fabricante e os demais integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor . Comprovado o defeito de fabricação e o nexo causal entre o defeito e o dano, configura-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor
. O acidente automobilístico causado por vício oculto em veículo novo gera dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034689620158140028 26749155, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

3.2. Do Dano Moral

A autora sofreu fraturas bilaterais nos ossos calcâneos, isto é, nos dois pés simultaneamente. Os calcanhares são ossos fundamentais para a locomoção humana, sendo responsáveis por suportar o peso do corpo e permitir o caminhar. Fraturas nestes ossos não são lesões simples ou de fácil recuperação. São lesões graves que causam dor intensa, incapacidade imediata de caminhar, e frequentemente deixam sequelas permanentes. A autora foi submetida a múltiplas cirurgias de emergência para tentar reparar os danos causados pela queda. Estas cirurgias envolvem procedimentos invasivos, anestesia geral, riscos de complicações, e um processo de recuperação extremamente doloroso.

Após as cirurgias iniciais, a autora enfrentou um longo período de recuperação durante o qual não conseguia caminhar, não conseguia trabalhar, não conseguia exercer suas atividades cotidianas normais. Precisou de cuidados intensivos, fisioterapia prolongada, medicamentos para controlar a dor crônica que desenvolveu. Mais de uma década após o acidente, a autora continua sofrendo. Conforme atestado pelo laudo pericial (ID 23929139- Pág 12 em diante), ela apresenta "sequelas permanentes" que incluem "dor crônica intensa", "limitação severa da marcha", "impossibilidade de realizar atividades cotidianas normais", "necessidade de uso contínuo de órteses", e "deformidades visíveis nos pés". Estas não são sequelas temporárias que desaparecerão com o tempo. São sequelas permanentes que acompanharão a autora pelo resto de sua vida.

O impacto psicológico e emocional deste acidente foi devastador. A autora era uma mulher ativa, exercendo cargo de diretora de colégio, com responsabilidades profissionais e uma vida plena. De um momento para o outro, sua vida foi completamente transformada. Não conseguia mais caminhar normalmente. Não conseguia mais exercer seu trabalho. Não conseguia mais fazer as coisas que fazia antes. Precisou abandonar sua carreira como diretora de colégio e se realocar como servidora pública, com remuneração significativamente inferior. Enfrentou o trauma de ter sua vida completamente transformada por um acidente que poderia ter sido evitado com medidas adequadas de segurança.

Este é o contexto fático que deve informar a análise dos danos morais. Não se trata de um acidente leve que causa incômodo temporário. Trata-se de um acidente grave que causa sofrimento permanente, que transforma a vida da vítima de forma irreversível, que impede a realização de atividades cotidianas normais, que causa dor crônica intensa, que deixa deformidades visíveis, que impacta profundamente a vida profissional e pessoal da vítima.

O dano moral é a lesão aos direitos da personalidade, isto é, aqueles direitos inerentes à pessoa humana, como a integridade física, a integridade psicológica, a honra, a dignidade. No caso da autora, o dano moral é evidente. Ela sofreu lesão grave à sua integridade física (fraturas, dor crônica, sequelas permanentes), sofreu lesão à sua integridade psicológica (trauma, sofrimento emocional, depressão), sofreu lesão à sua dignidade (impossibilidade de exercer suas atividades normais, dependência de órteses, deformidades visíveis).

O Superior Tribunal de Justiça adota o
método bifásico
para a quantificação do dano moral e admite a revisão do quantum apenas quando irrisório ou exorbitante. Em situações de lesões graves com incapacidade parcial e permanente, a Corte tem reputado adequados valores significativamente superiores ao fixado na origem, conforme se observa do seguinte julgado:

A
GRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 489 E 1 .022 DO CPC.. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS.
LESÃO CORPORAL DOS AUTORES. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE . NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL . REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA . NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. 1 . Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadãos norte-americanos em decorrência das lesões que suportaram em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que os conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001.2. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.3 . É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral.4. Sendo certo que as conclusões da Corte de origem - acerca da extensão da lesão suportada pelo autor parcialmente incapacitado e da consequente a fixação da verba reparatória devida a ele e outra coautora - resultaram do exame da prova documental acostada aos autos, sua revisão, pela via do recurso especial, é tarefa vedada a esta Corte Superior, por força do estabelece a Súmula nº 7/STJ.5 . Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ e reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso, diante de suas especificidades, pois, levando-se em consideração a aflição experimentada pelos autores diante da gravidade dos prejuízos imateriais por eles suportados,
não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da referida indenização no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 3 (três) dos autores e de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para um deles
.6 . O percentual eleito pela Corte local (vinte por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC.7 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1973669 RJ 2021/0267796-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024). Grifei.

Diante da gravidade das sequelas, da permanência do sofrimento e da alteração definitiva da vida da autora, majoro a indenização por danos morais para R$ 100.000,00, valor que se mostra proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência do STJ.

3.3 Do dano estético

O laudo pericial (ID 23929139- Pág 12 em diante) é categórico ao afirmar a existência de "deformidades permanentes nos membros inferiores". Além disso, o laudo menciona a necessidade de uso contínuo de órteses, o que caracteriza alteração corporal visível e permanente. As deformidades nos calcanhares, resultantes de fraturas graves, são permanentes, visíveis, e causam desconforto estético. A autora não consegue usar certos tipos de calçados, não consegue usar certos tipos de roupas, as deformidades são visíveis quando ela está descalça ou usando roupas que deixam os pés à mostra.

O Código de Defesa do Consumidor reconhece a autonomia do dano estético como categoria independente de dano não patrimonial. A jurisprudência do STJ consolidou este entendimento através de importante enunciado. Nesse sentido, destaca-se a seguinte Súmula:

"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral." (Súmula 387, STJ)

O dano estético é a alteração corporal morfológica interna ou externa que causa desconforto ao indivíduo, diferenciando-se do dano moral por ser específico e tangível, embora ambos sejam danos não patrimoniais.

No caso da autora, o dano estético é evidente e comprovado. As deformidades permanentes nos pés são visíveis, são permanentes, causam desconforto estético, e afetam a autoestima e a vida social da autora. A quantia de R$ 10.000,00 é irrisória para compensar estas deformidades permanentes.

Considerando a permanência das deformidades, a visibilidade das alterações corporais, a necessidade de uso contínuo de órteses, a limitação funcional permanente, majoro a indenização por danos estéticos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Este valor se mostra compatível e reflete adequadamente a gravidade das deformidades permanentes.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA - PREFERÊNCIA - DESRESPEITO - CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS ESTÉTICOS MAJORADOS - SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA. - No caso concreto, a prova produzida demonstrou a culpa exclusiva do motorista do veículo Ford/Pampa pelo evento danoso, ao não observar a preferência de passagem do motociclista - Age com culpa o condutor que, na transposição da via preferencial, não observa a sinalização de parada obrigatória e colide com motocicleta em trânsito regualr por ela - Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles -
Demonstrado através de laudos médico que o Apelante sofreu orquiectomia (perdeu seu testículo esquerdo) e ficou com sequela permanentes, em razão do acidente causado por exclusiva do Réu/Apelado, mostra-se cabível a fixação de indenização a título de danos estéticos - Se os valores arbitrados pelo juízo de origem revelam-se insuficientes à reparação dos danos morais e estéticos sofridos pelo Autor/Apelante no caso concreto, a majoração de ambos é medida impositiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50083858420228130342, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 27/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
– ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – HOSPITAL DE PROPRIEDADE DA OPERADORA DE SAÚDE – PRELIMINAR REJEITADA – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE PÓS CIRÚRGICA –
LAUDO QUE APONTA FALHA NO PROCEDIMENTO – OPERADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE AGIU CORRETAMENTE – RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EXISTENTES
– VALORES FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inconteste que a operadora de saúde é responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico que fazem parte de sua rede, motivo pelo qual se compreende ser ela legítima para figurar no polo passivo da lide . 2. Existindo provas contundentes de que o serviço foi falho, cabível a condenação do plano de saúde em danos morais. 3. O dano estético é a lesão que atinge a aparência da pessoa, permanecendo sem seu corpo, sem cura, manchando-a . Os referidos danos são diferentes, podendo, por conseguinte, concluir-se que é possível se impor, em razão do mesmo fato, a obrigação de ressarcir tanto o dano moral quanto o estético. 4. A situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, até porque a conduta da ré sem sombra de dúvidas gerou abalo moral, além de ocasionar incapacidade parcial permanente. 5 . Danos morais arbitrados em R$30.000,00 e
Danos Estéticos em R$30.000,00 que devem ser mantidos
. 6 . Sentença mantida, Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os presentes autos deste recurso, ACORDAMos Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos,em negar provimento ao Recurso de Apelação, tudo nos termos do voto do Relator e Notas Taquigráficas, acaso existentes, que passam a fazer parte integrante do presente aresto. Recife, data registrada no sistema. Des . Agenor Ferreira de Lima Filho Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00880292820198172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

3.4

Do dano material

A sentença reconheceu o dever de ressarcimento das despesas médicas, porém de forma genérica. Impõe-se esclarecer o alcance da condenação.

Consoante o laudo pericial, a autora apresenta sequelas permanentes e necessitará de tratamentos contínuos, incluindo exames periódicos e, possivelmente, cirurgias futuras de artrodese

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos materiais futuros certos, desde que comprovados por prova técnica:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CIRURGIAS REPARADORAS. EVENTO FUTURO E INCERTO. DIREITO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência sedimentada no STJ: 'A condenação deve incluir todas as intervenções que se fizerem necessárias durante a tramitação do demorado processo e das que devam ser feitas no tratamento das seqüelas deixadas pelo acidente, ainda que não possam ser desde logo definidas em número e em valor, o que ficará para a liquidação de sentença' (REsp 297.007/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 18/03/2002). 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 599.548/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) (Destaquei).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, em voto da Desembargadora
Filomena de Almeida Buarque
:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. DANOS ESTÉTICO, MORAL, EXISTENCIAL E MATERIAL
. QUEIMADURA POR BISTURI ELÉTRICO . CESÁREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL . CULPA COMPROVADA. PROVA SUFICIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por médico e paciente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos moral, estético, existencial e material decorrente de queimaduras provocadas por bisturi elétrico durante procedimento de cesariana . II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: (i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do médico; (iii) se é cabível a responsabilização objetiva do hospital; (iv) se os valores fixados a título de indenização devem ser majorados ou minorados. III . Razões de decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, ante a suficiência do conjunto probatório já constante nos autos, não sendo necessária produção adicional de provas. 4. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, sendo necessária a demonstração de culpa . No caso, restou evidenciado que a queimadura causada pelo bisturi decorreu de conduta culposa, caracterizada por imperícia ou negligência na condução do equipamento. 5. A responsabilidade do hospital, por sua vez, é objetiva, sendo fornecedor de serviços de saúde. O nexo causal e o dano estão suficientemente comprovados, não tendo o nosocômio demonstrado fato de terceiro ou caso fortuito excludente de responsabilidade . 6. Os valores fixados na sentença a título de danos morais (R$ 50.000,00), estéticos (R$ 100.000,00) e existenciais (R$ 50 .000,00),
além dos danos materiais a serem apurados em liquidação
, observam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo devidos aumentos ou reduções. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos . Tese de julgamento: "1. A prova documental robusta e a existência de dano e nexo causal evidenciam a responsabilidade subjetiva do médico e objetiva do hospital por lesões decorrentes do uso de bisturi elétrico durante cesariana. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento judicial . 3.
Os valores indenizatórios por danos moral, estético e existencial devem observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixados separadamente conforme a extensão do dano
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts . 186, 927, 951; CDC, arts. 14, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.216 .424/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/08/2011; STJ, REsp 992.821/SC, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2012. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005023620198140013 28723248, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Assim,
as rés devem ressarcir
:

·

despesas médicas, fisioterápicas, exames, órteses e tratamentos já comprovados nos autos;

·

despesas futuras necessárias e diretamente relacionadas às sequelas do acidente, inclusive cirurgias, a serem apuradas em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC.

Excluem-se apenas despesas estranhas ao tratamento ou já cobertas por plano de saúde ou benefício previdenciário.

No mais, a autora postula, no âmbito dos danos materiais, a condenação das rés ao pagamento da diferença entre o salário que percebia à época do acidente e o valor recebido a título de auxílio-doença do INSS durante o período de afastamento.

O indeferimento do pedido na origem, sob o fundamento de tratar-se de evento incerto, não se sustenta. O afastamento laboral é fato certo e comprovado, assim como os valores da remuneração e do benefício previdenciário, conforme documentos acostados aos autos (ID 23929092 - Pág. 17/21 e ID 23929093 1/2).

Não se cuida de pensão mensal nem de expectativa futura de renda, mas de lucros cessantes pretéritos, consistentes em prejuízo patrimonial efetivo sofrido pela autora em razão direta do acidente.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de indenização nessa hipótese, devendo o valor corresponder à diferença entre a remuneração habitual e o auxílio-doença recebido, a ser apurada em liquidação de sentença:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA .
LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DO AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORAL POR TRÊS MESES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO E O MONTANTE RECEBIDO A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM LIQUIDAÇÃO
. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO CONSTANTE NA EXORDIAL . DANO ESTÉTICO. NÃO CONSTATADO. DANO MORAL. QUANTUM . MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No que tange ao pedido de lucros cessantes, por certo que são devidos, uma vez que, em virtude do acidente, a autora afastou-se do trabalho, recebendo do INSS auxílio doença por acidente. Referido consectário deverá corresponder à diferença entre o salário efetivamente percebido pela autora e o valor do benefício concedido pelo INSS, nos termos em que postulado, a ser apurado em sede de liquidação limitado ao vencimento alegado pela autora
. (TJPR - 10ª C.Cível - 0008570-24.2016.8 .16.0056 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 21 .03.2022) (TJ-PR - APL: 00085702420168160056 Cambé 0008570-24.2016.8 .16.0056 (Acórdão), Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 21/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022). Grifei.

Assim, dou provimento ao recurso da autora nesse ponto, para reconhecer o direito à indenização pelas diferenças remuneratórias, limitadas ao período de afastamento comprovado, com apuração em liquidação de sentença.

4. Dispositivo

Diante do exposto,
voto por CONHECER dos recursos interpostos e:

a)

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos das rés Casa Cor Pará – SIM Eventos LTDA – ME, Elevac Tecnologia em Elevadores LTDA e Globaltec Serviços em Elevadores e Escadas Rolantes LTDA, mantendo a responsabilidade solidária reconhecida na sentença;

b)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora Claudia Regina de Albuquerque Macedo, para reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes pretéritos, correspondentes à diferença entre a remuneração habitual percebida à época do acidente e o benefício de auxílio-doença recebido durante o período de afastamento, a ser apurada em liquidação de sentença; majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e por danos estéticos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); bem como esclarecer que a condenação por danos materiais abrange tanto as despesas já comprovadas quanto as futuras despesas médicas necessárias ao tratamento das sequelas permanentes,
inclusive eventuais cirurgias, cujos valores serão corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), com juros de mora a contar do evento danoso para as despesas já comprovadas (Súmula 54/STJ), e a partir do vencimento de cada prestação para as despesas futuras, a serem calculados em liquidação de sentença.

Sobre os valores da condenação referentes aos danos morais e estéticos: Incidirá atualização monetária pela variação do IPCA, a contar da data de publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ), e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024), a contar da data do evento danoso.

c) Afasta-se a sucumbência recíproca, considerando o êxito substancial da autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condenam-se as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme disposto nos §§ 2º e 11 do art. 85 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026